Tribunal: TJES
Processo: 5008576-25.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008576-25.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL FRANCISCO BASILIO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA. ASSINATURA ELETRÔNICA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada em face de instituição financeira, na qual pleiteava a declaração de inexistência de débito decorrente de contrato de cartão de crédito consignado, além da repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, sob alegação de fraude na contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve inovação recursal quanto à alegação de violação ao dever de informação; (ii) analisar se a ausência de prova pericial grafotécnica configurou cerceamento de defesa; e (iii) examinar a regularidade da contratação e a responsabilidade da instituição financeira pela suposta fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inovação recursal não é admitida, nos termos do artigo 141 do CPC/15, sendo vedado ao tribunal conhecer de matéria não debatida no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. Assim, a alegação de violação ao dever de informação, não arguida na petição inicial, não pode ser analisada em sede recursal.

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando há elementos suficientes nos autos para a formação do convencimento do magistrado, conforme os artigos 370 e 371 do CPC/15. No caso, a contratação ocorreu em ambiente virtual, com assinatura eletrônica e mecanismos de autenticação suficientes, tornando desnecessária a perícia grafotécnica.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, cabendo ao banco demonstrar a regularidade da contratação.

O ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura impugnada cabe à instituição financeira, conforme fixado pelo STJ no Tema 1061.

No caso concreto, o banco apresentou documentos que atestam a validade da contratação, incluindo termo de adesão, selfie do consumidor, geolocalização e comprovante de crédito na conta do demandante, afastando indícios de fraude e demonstrando a regularidade da contratação.

A assinatura eletrônica, ainda que sem certificação ICP-Brasil, é válida quando acompanhada de outros meios de autenticação, nos termos do artigo 4º, inciso II, da Lei nº 14.063/2020.

Diante da ausência de elementos mínimos que evidenciem fraude, não há defeito na prestação do serviço que justifique a restituição dos valores ou a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento
:

A inovação recursal não é admitida quando a matéria não foi debatida no juízo de origem, em observância ao princípio da adstrição e à vedação à supressão de instância.

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando há elementos suficientes nos autos para a formação do convencimento do magistrado.

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros, cabendo-lhe demonstrar a regularidade da contratação quando impugnada a autenticidade da assinatura pelo consumidor.

A assinatura eletrônica sem certificação ICP-Brasil é válida quando acompanhada de outros meios de autenticação, como geolocalização, selfie e documentos pessoais, nos termos da Lei nº 14.063/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5008576-25.2024.8.08.0011

A
PELANTE
: MANOEL FRANCISCO BASILIO

APELAD
O
:
BANCO PAN S.A.

J
U
IZ
: DR. BERNARDO FAJARDO LIMA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por MANOEL FRANCISCO BASILIO contra sentença proferida pelo Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 3ª Vara Cível, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada
em face de
BANCO PAN S.A., cujo
decisum

julgou improcedente a pretensão exordial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condenou a parte demandante/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que a demanda exigiria prova pericial, “
tendo em vista que, que (sic) a assinatura apresentada no contrato diverge da assinatura do instrumento procuratório sendo clara a diferença nas assinaturas.
”

No mérito, sustentou a inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade do débito. Ponderou,
também,
que “
Em nenhum momento, o Apelante, teve ciência de que contratara um cartão de crédito, e, agora, se encontra diante de uma dívida impagável, já que a quantidade de parcelas não se pode calcular.
”

Neste viés, pleiteou a reforma da sentença, para julgar “
procedente a demanda para cessar imediatamente os descontos realizados no benefício do Requerente
”, a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente e a fixação de indenização a título de danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

De início
, mister consignar, nos lindes da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, que “
A proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida. Precedentes.
” (STJ; REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Dito isso, é cediço que “
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte
”, de tal modo que, “
Não sendo a matéria debatida em primeiro grau, ou seja, ocorrendo a inovação em sede de razões do recurso, inviável o conhecimento da matéria sob pena de supressão de instância
” (TJES, Apelação Civel, 24070656517, Relator: JOSENIDER VAREJÃO TAVARES - Relator Substituto: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/06/2009, Data da Publicação no Diário: 30/06/2009).

Logo, conquanto tenha arrazoado em apelo que
“
Em nenhum momento, o Apelante, teve ciência de que contratara um cartão de crédito, e, agora, se encontra diante de uma dívida impagável, já que a quantidade de parcelas não se pode calcular
”,
a tese de violação ao dever de informação não pode ser conhecida
, sob pena de inovação recursal, sob pena de afronta ao princípio da adstrição, consagrado no artigo 141, do CPC/15
.

Sequencialmente
, é certo que à luz do princípio do livre convencimento motivado, consagrado nos artigos 370 e 371, do CPC/15, o magistrado é livre na formação e apreciação do contexto probatório dos autos, devendo, por isso, determinar a produção das provas necessárias à instrução, rechaçando aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias.

Por estas razões, não há que se falar na pretendida anulação da sentença amparada na necessidade de produção de prova pericial grafotécnica para averiguar a veracidade da subscrição atribuída ao consumidor no instrumento contratual, por suposta divergência com a assinatura constante no instrumento procuratório,
na medida em que a avença foi firmada em ambiente virtual, com assinatura eletrônica
, razão pela qual
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Fixadas estas premissas,
dispõe

o artigo 14,
caput
e §3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Paralelamente, prescreve a Súmula 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Quadra registrar que o entendimento sumular suso transcrito decorre da consagração, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, da compreensão anteriormente firmada por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, segundo o qual, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso especial provido. (
STJ
; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Registre-se, outrossim, que, a teor da tese firmada pelo e. STJ no
TEMA
1061
: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

C
ompulsando os autos, verifico tratar-se de demanda ajuizada pel
o apelante
visando a declaração da inexistência
do débito originado do contrato 760205526-6, incidente sobre o seu benefício previdenciário, além da condenação da instituição bancária à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais
, sob a alegação de que
teria sido vítima de fraude, eis que não teria celebrado a avença.

Destarte, conquanto alegue a
ir
regularidade da contrataç
ão
, os elementos probatórios indicam conclusão diversa,
direcionada à lisura da contratação e
d
a

autenticidade das subscrições inseridas
.
É o que se extrai ao observar que ta
l
contrato,
firmado em ambiente virtual
,
cujos descontos incidem sobre a folha de pagamento d
o
demandante/
apelante
,
encontra-se reproduzido nos autos e acompanhado da documentação de identificação d
o
consumidor, bem como de sua identificação facial,
com registro
de data e hora, além de geolocalização, seguida do comprovante de TED em favor d
o

contratante
.

Tal conclusão é amparada, sobretudo, na
apresentação, pelo fornecedor/apelado, n
o Id. 12548522,
do
“Termo de Adesão ao Cartão Benefício Consignado PAN” nº 760205526,
dotado do
registro de data e hora
da pactuação
,
selfie

do consumidor
e geolocalização que corresponde ao próprio endereço do demandante/apelante,
tendo sido colacionado, também,
o “Saque do Limite do Cartão de Benefício Consignado”,
cuja conta bancária favorecida é de titularidade do próprio recorrente,
a comprovar, portanto, a
validade da subscrição e, via de consequência, a existência da contratação.

Referidas circunstâncias ganha
m
especial destaque no caso dos autos pois, conquanto a avença não seja dotada de assinatura eletrônica com certificado emitido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil),
encontra-se acompanhada de outros
meios
que atestam a sua
autoria e integridade, o que é admitido
pelo artigo
4º,
inciso II,
da Lei 14063/20.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade c.c. repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais –
Negativa de contratação de empréstimo consignado
– Sentença de parcial procedência – Recurso do banco réu – Mútuo exigível –
Instituição financeira comprovou a contratação impugnada por meio de instrumento celebrado eletronicamente em sua plataforma, com envio de documentos pessoais, assinatura digital e selfie – Geolocalização do momento em que foi firmado o pacto que, além do mais, corresponde ao endereço residencial da consumidora – Crédito lançado na conta da apelada – Regularidade da operação que impede o acolhimento do pleito declaratório,
bem como afasta a caracterização de indébito e de lesão de ordem moral – Improcedência da demanda que é medida de rigor – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO. (
TJSP
– AC: 10008733620228260123 SP 1000873-36.2022.8.26.0123, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 09/09/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ASSINATURA DIGITAL NÃO CERTIFICADA PELA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE.
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.200-2/2001. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos da Medida Provisória n. 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil,
não há óbice para a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, podendo, inclusive, ser utilizado certificado não emitido pela ICP-Brasil.
2. Tratando-se de execução de título extrajudicial,
a mera ausência de assinatura firmada mediante certificado digital emitido por autoridade certificadora da ICP-Brasil não configura invalidade ao título executivo, tendo em vista a possibilidade de identificação do signatário por outros meios e, por conseguinte, da própria autenticidade e validade da assinatura.

(...)
(
TJDF
. Acórdão 1658488, 07342239720228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no PJe: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Logo
, muito embora alegue fraude na contratação,
o
consumidor não se desincumbiu de seu ônus probatório, na medida em que não apresentou indícios mínimos de tal assertiva, particularidade que enseja no reconhecimento da ausência de defeito da prestação do serviço e, consequentemente,
indica
a regularidade da contratação.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e
nego
provimento
ao recurso,
oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.